Tribunal: STF
Processo: RE 452001
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA:
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações
   de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla
   defesa e do contraditório, entre outros, configuram ofensa
   reflexa à Constituição da República. Precedentes.
 2.     Para se
   alcançar entendimento diverso do que assentado no acórdão
   recorrido, necessário seria o reexame dos elementos probatórios,
   o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal).
3.      Agravo Regimental desprovido.